Tribunal: TJDFT
Processo: 0015482-75.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015482-75.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 30286745, o SINDIRETA requereu: a) o saneamento do feito em relação às substituídas não anuentes MARIA HELENA RODRIGUES SILVA, MARIA IVANI DE ARAUJO e MARIA IVONETE SOUZA SILVA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 11244503, conforme ID(s) 11244541; e, b) a expedição dos competentes requisitórios em favor das exequentes, em virtude do trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (ID 15872664), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 11244617. O DF nada disse sobre os pedidos do SINDIRETA (ID: 31760317). A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 11244597. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% (ID: 11244617). Os EE n. 0013325-95.2008.8.07.0000 transitaram em julgado (ID: 15871154). Passo ao saneamento do feito: i) MARIA HELENA RODRIGUES SILVA: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício encontra-se comprovada pela relação de ID: 11244541; a declaração de vínculo funcional com a Administração Pública Direta do DF foi providenciada no ID: 11244541; o ineditismo da demanda foi comprovado por andamentos processuais extraídos do site de pesquisa deste Tribunal e juntados no ID: 11244541; ii) MARIA IVANI DE ARAÚJO: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício encontra-se comprovada pela relação de ID: 11244541; a declaração de vínculo funcional com a Administração Pública Direta do DF foi providenciada no ID: 11244541; o ineditismo da demanda foi comprovado por andamentos processuais extraídos do site de pesquisa deste Tribunal e juntados no ID: 11244541; iii) MARIA IVONETE SOUZA SILVA: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício encontra-se comprovada pela relação de ID: 11244541; a declaração de vínculo funcional com a Administração Pública Direta do DF foi providenciada no ID: 11244541; o ineditismo da demanda foi comprovado por andamentos processuais extraídos do site de pesquisa deste Tribunal e juntados no ID: 11244541. Nesse quadro, inexistindo recursos pendentes de apreciação, declaro o processo saneado quanto a MARIA HELENA RODRIGUES SILVA, MARIA IVANI DE ARAÚJO e MARIA IVONETE SOUZA SILVA. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos das citadas servidoras, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação firmada entre as partes (ID: 11244597), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, autorizado no ID: 11244617, além dos honorários da execução fixados no ID: 11244501, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 20 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador